Tribunal: TJMT
Processo: 1022685-35.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022685-35.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Concussão, Trancamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), NAPOLEAO JOAO DA SILVA - CPF: 074.129.406-00 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CONCUSSÃO –
REQUERIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
– INVIABILIDADE –
MATÉRIA CUJA ANÁLISE DEMANDA AMPLO REVOLVIMENTO DO LASTRO PROBATÓRIO DO FEITO CORRELATO
– INVIABILIDADE NA VIA ELEITA –
PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Cediço que o trancamento da ação penal pela estreita via eleita somente se admite se verificada,
de plano
e
sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório
, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, a manifesta ausência de indícios suficientes de autoria ou de prova da materialidade delitiva – o que, a meu ver, não retrata a hipótese dos autos.

Eventual reconhecimento de negativa de autoria ou insuficiência de provas demandaria intensa valoração do acervo fático probatório do feito correlato, o que não se admite em sede de
habeas corpus
.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. ADEMAR COELHO DA SILVA

PACIENTE:

NAPOLEÃO JOÃO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 7ª
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,

visando obter o
trancamento da ação penal

n.º 1018772-50.2021.8.11.0042
, em que foi denunciado pela suposta prática do
crime de
concussão – art. 316, na forma do art. 69 do CP
.

Ilustrando a aventada coação ilegal, aduz o causídico a
ausência de lastro probatório mínimo
a indicar que o paciente cometera os crimes
que lhe estão sendo imputados,
a tornar sem justa causa o exercício da ação penal
.

Para tanto, argumenta, em linhas gerais, que o feito se funda apenas nas declarações de uma das supostas vítimas, e que a questão decorre de suposto desacerto comercial, o qual já fora questionado no juízo cível.

Forte em tais argumentos, requer a concessão da presente ordem de
habeas corpus
para o fim de
trancar a ação penal n.º 1018772-50.2021.8.11.0042
ante a ausência de justa causa para o seu prosseguimento.

O remédio heroico veio instruído com a documentação digital registrada do ID 149504184 ao ID 149506168.

Distribuídos os autos por sorteio, vieram-me conclusos; todavia, à míngua de pedido liminar (ID 149915654 - Pág. 3), foram solicitadas
as informações à d. autoridade tida por coatora, as quais são vistas no ID 152656657 - Pág. 2/3.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
do
writ
(ID 153400193).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO – MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

1.

Do almejado trancamento da ação penal por carência de justa causa.

À vista do relatado, o impetrante pleiteia o
trancamento da ação penal
em razão da insuficiência probatória, ao argumento de que a autoridade coatora baseou a decisão de pronúncia em elementos de veracidade duvidosa colhidos em sede inquisitorial, essa insurgência não dá azo a concessão da ordem.

Sem razão
, contudo.

Isso porque, é de conhecimento comezinho que o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui
medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar,
de plano
e
sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório
, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, a manifesta ausência de indícios suficientes de autoria ou de prova da materialidade delitiva; o que, ao menos nesse momento, não aparenta ser o caso dos autos.

Para tanto, o que cumpre destacar são as informações concatenadas no minucioso relatório apresentado pela autoridade policial, visto nestes autos eletrônicos sob o ID 149506154 - Pág. 87 ao ID 149506155 - Pág. 4, descriminando os elementos informativos até então angariados, incluindo os depoimentos das supostas vítimas e de testemunhas, redundando no recebimento da ação penal, de cuja decisão transcrevo o seguinte excerto:

“[...] A despeito de se tratar de prova indiciaria e unilateral, anoto que as provas mencionadas na denúncia são elementos suficientes para o desencadeamento da ação penal, tendo em mente que nesta fase processual o juízo é de prelibação e o princípio vigente é ‘in dubio pro societate’.” sic
ID 149506156 - Pág. 71.

Desta feita, em que pese o dispêndio argumentativo do subscritor do
writ
, há de se ter em conta que eventual negativa de autoria ou insuficiência probatória não pode e nem deve ser discutida em sede de
habeas corpus
, visto que reclama intensa valoração do acervo fático probatório do feito correlato, incabível na estreita via eleita.

Nesse sentido:

“
Cediço que o trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.
A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano.”

(STJ – RHC n. 162.565/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022) – destaquei.

Em outras palavras, eventual
fragilidade do acervo probatório quanto à autoria delitiva não
comporta apreciação pela via estreita do
habeas corpus.
Aliás, sobre o assunto, este e. Sodalício sedimentou sua orientação jurisprudencial no sentido de que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
, como se verifica no
Enunciado Orientativo n.º 42
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Vale destacar
que qualquer análise mais minuciosa do suporte fático é, por óbvio, matéria probatória e não pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo; mesmo porque,
o
habeas corpus
consiste em ação constitucional de rito procedimental célere e sumário, que inadmite dilação probatória, pressupondo a prova pré-constituída da pretensão aduzida e da existência do alardeado constrangimento ilegal ao direito de locomoção do indivíduo - o que, aparentemente, não ocorre na hipótese versada.

No mais, é mister consignar que, em consulta àquele feito originário, constatei a renovação da alegada ausência de justa causa para a ação penal, em sede de resposta à acusação apresentada pela i. defesa e, segundo o informado nestes autos,
“o processo já está com a resposta à acusação apresentada, aguardando-se sua análise” sic
ID

152656657 - Pág. 2, a recomendar a manutenção do trâmite da ação penal, à mingua de maiores prejuízos suportados pelo paciente.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento imotivado na presente hipótese, o remédio heroico está fadado ao insucesso

2.

Conclusão:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
NAPOLEÃO JOÃO DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022